Tribunal: TJBA
Processo: 8009142-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009142-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CELIA FREIRE PINHO

Advogado(s)
:
THOMAS GUIMARAES SAMPAIO FREIRE

AGRAVADO: JEFERSON MAURICIO BATISTA CARDOSO

Advogado(s)
:
KEILA BISPO SUZART

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física sob alegação de insuficiência de recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada, é cabível a concessão da gratuidade da justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. O art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove tal insuficiência, sendo presumida a alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º), admitida prova em contrário.

5. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício com base na simples declaração, mas permite seu indeferimento diante de elementos que infirmem a alegação.

6. No caso, os documentos juntados demonstram padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, com faturas de cartão quitadas em valores superiores à renda mensal, gastos com viagens e saldo bancário elevado.

7. Diante desses elementos, restou afastada a presunção de hipossuficiência, não se justificando a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e não provido, mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

### Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 932, IV, “a”.

### Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1249065/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27/09/2018;

STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/04/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009142-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA CELIA FREIRE PINHO e como agravado JEFERSON MAURICIO BATISTA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.